Tribunal: TJPA
Processo: 0804490-65.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804490-65.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: P. L. O. DOS SANTOS & CIA LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804490-65.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA Nº 0802075-07.2022.8.14.0013

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: P.L.O. DOS SANTOS & CIA LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INFRAESTRUTURA DEFICIENTE EM LOTEAMENTO RESIDENCIAL. VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE VINCULAÇÃO À OFERTA. VULNERABILIDADE DOS ADQUIRENTES. DECISÃO QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA, CRONOGRAMA DE OBRAS E ABSTENÇÃO DE VENDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por P.L.O. DOS SANTOS & CIA LTDA contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente tutela de urgência em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinando a apresentação de projetos de infraestrutura, a abstenção de vendas de lotes e outras providências para correção de vícios estruturais no Loteamento Residencial Bela Vista Capanema. A agravante sustenta não ser responsável pelo parcelamento do solo nem pela execução da infraestrutura, imputando tais obrigações à loteadora e ao Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a construtora agravante pode ser responsabilizada pelas deficiências estruturais do loteamento; (ii) estabelecer se a decisão recorrida observou os requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A construtora não é mera adquirente de lotes, mas participante ativa do empreendimento, beneficiando-se economicamente da comercialização dos imóveis e estabelecendo relação consumerista com os compradores, o que a vincula às obrigações de garantia da habitabilidade.

4.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor o dever de assegurar que os produtos e serviços comercializados estejam adequados para o uso a que se destinam, incluindo a infraestrutura essencial.

5.

A responsabilidade do construtor é objetiva, nos termos do art. 12 do CDC, não sendo necessário demonstrar culpa para imputação dos deveres de correção das falhas estruturais.

6.

A precariedade da infraestrutura compromete os direitos básicos dos consumidores à segurança e habitabilidade, justificando a manutenção da decisão agravada.

7.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão presentes, pois há probabilidade do direito e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação aos adquirentes dos imóveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A construtora que participa da comercialização de imóveis em loteamento tem o dever de garantir a habitabilidade das unidades vendidas, sob pena de responsabilização pelos vícios estruturais.

2.

A concessão de tutela de urgência em ações civis públicas exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, podendo incluir medidas como a obrigação de fazer e a abstenção de atividades prejudiciais aos consumidores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 12, 300 e 1.021; CDC, arts. 6º, I, 8º, 12 e 30.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AM, Apelação Cível nº 0732855-68.2021.8.04.0001; TJ-SP, Apelação Cível nº 4000092-50.2013.8.26.0099.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por P.L.O. DOS SANTOS & CIA LTDA contra decisão interlocutória ID 81568302, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA, nos autos da Ação Civil Pública nº 0802075-07.2022.8.14.0013, promovida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Na origem, a ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em razão de vícios estruturais constatados no Loteamento Residencial Bela Vista Capanema, os quais impactam diretamente a infraestrutura do empreendimento e a qualidade de vida dos moradores. Dentre as irregularidades apontadas, destacam-se falhas na drenagem de águas pluviais, esgotamento sanitário deficiente, ausência de coleta adequada de resíduos domiciliares e deficiência na sinalização viária.

O Juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, analisando os pedidos do Parquet, tenho por DEFERI-LOS, em parte, considerando os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 294 c/c art. 300 do CPC), razão pela qual determino:

a) Que os requeridos apresentem Projetos Básicos e Complementares (PROJETOS DE DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL DE ÁGUAS PLUVIAIS, PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO) que pautam toda orientação técnica e execução das obras no lugar os quais correspondente à área integral do empreendimento Bela Vista Capanema, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

b) Que os requeridos se abstenham de vender lotes até ulterior deliberação, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

c) Que os requeridos informem, no prazo de 10 dias, quem é (ou quem são) o(s) responsável(is) técnico(s) do loteamento, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

d) Que os requeridos apresentem no prazo máximo de 30 dias cronograma com plano de ação contendo toda programação de obras de reparos visando corrigir os vícios de infraestrutura ora reclamados no loteamento BELA VISTA CAPANEMA, sob pena de multa diária, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

e) Que os requeridos não retomem nenhuma obra de infraestrutura nos 80% de área à ser edificada, enquanto não forem corrigidos os vícios existentes naquilo que corresponde aos 20% já edificados, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

De outro modo, INDEFIRO o pedido de inspeção judicial, visto que é possível compreender a gravidade do alegado na inicial com base nos documentos juntados à inicial, no entanto, caso se faça necessário, e voltando a ser instado pelo Parquet, este juízo voltará a analisar a necessidade de tal medida.

INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela para proibir a continuação de edificações no loteamento, tendo em vista que os moradores que ali residem não devem suportar mais prejuízos do que os já causados pelos réus.

Por conseguinte, considerando a natureza da lide e as partes envolvidas, deixo de designar audiência a que alude o art. 334, do CPC, postergando a tentativa de conciliação para outro momento.

INTIMEM-SE os requeridos para que cumpram a presente decisão; No mesmo ato, CITE-OS para, querendo, apresentarem contestação à presente ação no prazo legal, sob as penas da lei (CPC, art. 344).

SERVE A PRESENTE DECISÃO, SE NECESSÁRIO, COMO MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.

Autorizo o cumprimento em plantão judiciário, se necessário.

P. R. I. C.”

Irresignada, a empresa Agravante interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (ID 13250697), alegando ser mero adquirente de lotes e não responsável pelo parcelamento do solo ou pela execução das obras de infraestrutura do loteamento, argumentando que as obrigações impostas são de responsabilidade exclusiva da loteadora e do Município de Capanema.

Sustenta, ainda, que a proibição de venda de lotes imposta pela decisão recorrida representa punição indevida, prejudicando sua atividade econômica e violando os princípios da livre iniciativa e do livre exercício profissional.

Por essas razões, pleiteou a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo para afastar as obrigações impostas na decisão de primeiro grau.

Na Decisão ID 14339920, neguei o efeito suspensivo ao recurso.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, arguindo que o agravante, na qualidade de construtora, integra a cadeia de fornecimento do empreendimento e deve garantir que os imóveis por ele comercializados estejam em condições adequadas de habitabilidade. Sustenta a responsabilidade solidária do agravante na correção das falhas estruturais e pugna pela manutenção da decisão agravada.

A Agravante interpôs petição com de reconsideração da decisão que negou o efeito suspensivo (ID 14676886).

Instado a se pronunciar, o Ministério Público do 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 14738772).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Inicialmente, cumpre destacar que, na ausência de previsão legal específica, não se admite o pedido de reconsideração contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sendo cabível, para sua impugnação, a interposição de agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Diante disso, indefiro o pedido de reconsideração da decisão que negou o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Ressalto que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar se a decisão do juízo
A Quo
que concedeu parcialmente a medida liminar requerida foi acertada ou não.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

No presente caso, a empresa Agravante se insurge contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que os requeridos apresentassem projetos básicos e complementares de drenagem profunda e superficial de águas pluviais, abastecimento de água, sinalização viária e esgotamento sanitário no prazo de dez dias, sob pena de multa diária; que se abstivessem de vender lotes até ulterior deliberação; que informassem os responsáveis técnicos do loteamento; que apresentassem um cronograma de obras corretivas para sanar as deficiências estruturais, e que não retomassem obras nos oitenta por cento da área ainda não edificada enquanto as deficiências verificadas nos vinte por cento já edificados não fossem corrigidas.

A Agravante sustenta, em apertada síntese, que jamais atuou como loteadora do empreendimento e que sua relação com o Loteamento Bela Vista Capanema se restringe à aquisição de lotes, nos quais edificou imóveis.

Argumenta que não participou da elaboração do projeto urbanístico, não teve ingerência sobre a infraestrutura do loteamento e tampouco pode ser responsabilizada pela execução ou inexecução das obras exigidas como condição para a aprovação do loteamento, recaindo a obrigação de implantação da infraestrutura exclusivamente ao loteador e ao Município.

Entendo não lhe assistir razão. Vejamos:

Examinando os autos, observa-se que, ao contrário do alegado, a Agravante não é um mero consumidor final, pois sua atuação foi além da simples aquisição de lotes. Como construtora, adquiriu terrenos para edificação e comercialização de imóveis, beneficiando-se economicamente dessa atividade.

Nesse contexto, além de possuir participação direta na execução do projeto imobiliário, estabeleceu relação consumerista com seus clientes compradores dos imóveis, estes sim os consumidores finais.

Consequentemente, a Agravante tem o dever de assegurar que as unidades habitacionais vendidas sejam adequadas para moradia e condizentes com as condições prometidas aos consumidores, em conformidade com o princípio da vinculação à oferta, nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
In verbis
:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Tais condições não se encerram na simples existência da edificação, até mesmo porque o marketing envolvido na venda dos referidos imóveis não ofereceu construções localizadas em um descampado, mas sim comercializou a ideia de um novo lar em um bairro planejado, dotado de toda a infraestrutura adequada ao bem viver.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, elege como direitos básicos do consumidor a saúde e segurança contra riscos oferecidos por produtos ou serviços, conforme se observa nos arts. 6º, I e 8º do CPC, senão vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

(...)

Art. 8° Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.

Além disso, o art. 12 do CPC estabelece a responsabilidade objetiva do construtor, que responde, independente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos no projeto, construção ou informações inadequadas. Veja-se:

Art. 12. O fabricante, o produtor,
o construtor
, nacional ou estrangeiro, e o importador
respondem, independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua utilização e riscos. (grifo nosso)

No caso concreto, portanto, os imóveis vendidos deveriam oferecer condições mínimas de habitabilidade, que são as características que garantem que a habitação é segura, salubre e confortável, incluindo aquelas relacionadas à infraestrutura elétrica, hidráulica e sanitária.

Dessa forma, ao comercializar imóveis em um empreendimento com infraestrutura deficiente, a agravante deixou de cumprir com sua obrigação de fornecer bens imóveis em condições adequadas de habitabilidade, violando os direitos básicos do consumidor.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E DANOS MORAIS. PRELIMINARES . COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA DO FORO A CARGO DO CONSUMIDOR. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E NULIDADE DA SENTENÇA . INOCORRÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. ALTERAÇÃO NO PROJETO DO LOTEAMENTO .
VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE VINCULAÇÃO À OFERTA E INFORMAÇÃO
. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta . Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista; 2. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, analisando as circunstâncias judiciais, que resultaram na parcial procedência dos pedidos descritos na exordial, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida pelo recorrente; 3. O descumprimento contratual por culpa exclusiva do promitente vendedor acarreta o dever de restituição integral das parcelas pagas, quando da rescisão contratual. Entendimento sumulado pelo STJ . Hipótese dos autos em que amplamente demonstrada a culpa exclusiva da parte ré, impondo-se a restituição integral dos valores pagos. Precedentes;

(TJ-AM - Apelação Cível: 0732855-68.2021.8 .04.0001 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 21/03/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2024)

AÇÃO COMINATÓRIA – Loteamento – Ação ajuizada por associação de adquirentes de lotes -
Empreendedoras corrés não entregaram o empreendimento imobiliário em conformidade com o projeto e material publicitário, que integra a oferta em relações de consumo – Legitimidade ativa da associação
, que agrega os adquirentes dos lotes e foi constituída, dentre outros objetivos, para receber, manter e administrar áreas e equipamentos comuns do empreendimento, cujas deficiências e desacordo com a oferta são a causa de pedir da inicial – Legitimidade passiva das corrés, diante de sua vinculação ao projeto e material publicitário, que integram a oferta no regime das relações de consumo e despertam a confiança do consumidor– Inadimplemento contratual configurado – Prescrição ordinária aplicável ao caso, que trata de inadimplemento de prestação por parte das corrés - Aplicabilidade do CDC – Manifesta desarmonia entre o material publicitário, o memorial aprovado pela Prefeitura Municipal e as obras entregues – Insuficiência de a publicidade conter menção de que a concepção artística do material era apenas ilustrativa, o que somente pode ser admitido quanto a detalhes de escassa importância – Obrigação das corrés consistente de execução das obras não realizadas, bem como de adequação das demais obras ao material publicitário, que integra a oferta em relações de consumo – Dever das rés de indenizar a autora pelas despesas com a execução de obras emergenciais – Conversão da obrigação 'in natura "para obrigação "in pecúnia" em razão de fato superveniente que não vai além do pedido inicial – Responsabilidade das rés pela perda da fruição de lago – Ausência de obrigação da autora ao pagamento dos alugueres referente ao lago – Prazo para cumprimento da obrigação razoável – Sentença mantida – Recursos improvidos.

(TJ-SP - APL: 40000925020138260099 SP 4000092-50.2013.8 .26.0099, Relator.: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 12/02/2019, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2019)

Assim, o reconhecimento da precariedade da infraestrutura e a vulnerabilidade dos consumidores justificam a manutenção da decisão agravada, pois se vislumbra, em juízo de cognição sumária, tanto a probabilidade do direito quanto fundado receio de prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação aos adquirentes.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/04/2025